Tribunal: TJDFT
Processo: 0725758-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO POSTERIOR À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL EM SEDE DE LIMINAR. PRECARIEDADE DA AUTORIDADE DA DECISÃO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EM ANÁLISE EXAURIENTE DA TUTELA RECURSAL PRETENDIDA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMA INFORMATIZADO. INFOJUD. INFORMAÇÕES SOBRE DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA. LONGO PRAZO DECORRIDO DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Rejeita-se preliminar de perda superveniente de objeto quando a decisão de origem foi proferida posteriormente à concessão da antecipação da tutela recursal, em sede liminar, razão pela qual aquela se vincula à autoridade precária desta, o que atrai a necessidade de confirmação mediante decisão exauriente recursal. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO REJEITADA.
2. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias, razoáveis e pertinentes para efetivação do processo de execução.
3. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor.
4. À luz do que preconiza o artigo 6o do CPC, é imperioso que todos os sujeitos do processo cooperem entre si, almejando, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
4.1. O princípio da cooperação encaixa-se ao ordenamento jurídico estipulando uma relação triangular no processo, na qual todos os sujeitos devem atuar ativamente, incluindo o magistrado, que deverá posicionar-se como colaborador do processo, visando tutela jurisdicional específica, célere e adequada.
5. No caso em apreço, a renovação das pesquisas com o fim de obter informações de declarações de imposto de renda dos executados, por meio do sistema de pesquisa informatizado INFOJUD, é, além de razoável, a atual maneira viável que possibilita eventual efetivação da prestação jurisdicional, considerando o longo lapso decorrido desde a última pesquisa realizada pelo Juízo de origem e a absoluta falta de informações sobre a localização de bens.
6. RECURSO PROVIDO.